Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009068-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: LEANDRO SANTOS CARNEIRO LTDA - EPP
Agravado: EMPORIO ANA LUIZA LTDA - ME
Número do Protocolo: 1009068-76.2020.8.11.0000
O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”.
O agravante instruiu o recurso única e exclusivamente com as razões recursais, contrato social da empresa e cópia dos protestos, daí porque foi ordenada sua intimação para que trouxesse “todas as peças obrigatórias indicadas no art. 1.017 do CPC, sob pena de negativa de seguimento” (cf. ID 40382472).
Sobreveio, então, a manifestação do agravante, dizendo que “o essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo” (cf. ID 40622466) e indicou a “suposta” localização das peças essenciais, sem, contudo, efetivamente colacioná-las aos autos.
É a suma do necessário.
E C I D O
O §5o do art. 1.017 do CPC, preconiza que “a petição de agravo de instrumento será instruída (...) obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (...) com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; (e) facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis”, e, assim deveria proceder o agravante, sob pena de negativa de seguimento.
Como o agravante não atendeu ao comando legal, foi-lhe oportunizado o saneamento do vício no prazo de cinco dias, porém, a ordem judicial não foi atendida; quando o agravante peticionou nos autos, apenas indicou a localização das peças obrigatórias, mas nenhum substrato documental que desse pelo menos noção da controvérsia em primeiro grau, ou seja, não instruiu seu recurso com documentos que pudessem auxiliar na cognição da controvérsia, muito embora tenha sido oportunizado, mas, não o fez a contento.
A correta cognição da controvérsia está fatalmente prejudicada pela precária instrução recursal, hipóteses nas quais, segundo a jurisprudência consolidada do eg. STJ, deve ser negado seguimento ao agravo.
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. I, II, III (...). IV - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de uma das peças obrigatórias, no agravo de instrumento, impede o conhecimento do recurso, não se revelando cabida a conversão do julgamento em diligência para complementação do traslado ou juntada posterior. Cabe outrossim, ao Tribunal de origem a tarefa de verificar a essencialidade de cada documento, sendo inviável a reapreciação de tal matéria em sede de recurso especial, por demandar o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no REsp 1740946/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INADMISSÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...). DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o acórdão embargado assentou que, "consoante cediço nesta Corte, a ausência de uma das peças obrigatórias (cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado) impede o conhecimento do agravo de instrumento. (...). Precedentes: AgInt no AREsp 1.041.191/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019; AgInt no AREsp 1.032.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018; AgInt no AREsp 798.819/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017; AgInt no AREsp 1.011.349/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1514358/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 05/12/2019).
Pelo exposto, nos termos do art. 51, VII, do Regimento Interno do TJMT, e arts. 1.017, §3o, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, nego seguimento ao recurso.
Custas pela agravante.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator